Tribunal: CARF
Processo: 16327.721361/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721361/2011-10
Recurso
Especial do Procurador
Resolução no
9303-000.157 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de março de 2024
Assunto
SANEAMENTO DO PROCESSO
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ITAÚ BANCO S/A

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, devolver os autos
à Câmara para complemento do exame de admissibilidade em relação ao segundo paradigma
apresentado, tendo em conta que o colegiado deliberou por rechaçar o primeiro paradigma
invocado pela Fazenda Nacional, o único que foi objeto de efetivo exame monocrático.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Goncalves de Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos (suplente convocado(a)),
Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Para fins de elucidar os fatos ocorridos até a propositura do recurso especial do
sujeito passivo, reproduzo partes do relatório da decisão recorrida, verbis:
Trata-se de Recurso Voluntário (constante de arquivo em PDF sem numeração de
páginas do processo físico) contra o v. Acórdão DRJ/SPI no 1635.664 de 12/01/12
(constante de arquivo em PDF sem numeração de páginas do processo físico) exarado
pela 10a Turma da DRJ de São Paulo SP que, por unanimidade de votos, houve por bem
julgar “improcedente” a impugnação, mantendo os lançamentos originais no valor total
de
R$
331.194.792,84
relativos
a
Contribuições
de
COFINS
(MPF
no
0816600.2011.00063; Cofins R$ 134.201.411,36; juros R$ 50.046.276,67; Multa 75%
R$ 100.651.058,56) e para o PIS (MPF no 0816600.2011.00063; PIS R$ 21.807.729,31;
Juros R$ 8.132.519,94; Multa 75% R$ 16.355.797,00), notificados em 27/10/11, que
acusaram a ora Recorrente de “insuficiência de recolhimento” das contribuições nos
períodos de 30/01/07 a 31/12/08, conforme explicitado no TVF nos seguintes termos:
“2.Do CONTRIBUINTE
A sociedade ITAÚ UNIBANCO SA (nova denominação do BANCO ITAÚ SA), com sede
em São Paulo, tem como objeto social a atividade bancária em todas as modalidades
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721361/2011-10
Fl. 628
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 9303-000.157 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721361/2011-10

autorizadas, inclusive a de operações de câmbio, conforme definido no artigo 2° de seu
Estatuto Social às fls. 116.
3. Do DIREITO
Os artigos 2° e 3° da Lei n° 9.718, de 27/11/1998, com posteriores alterações,
transcritos a seguir, estabelecem a base de cálculo para as contribuições para o
PIS/Pasep e a Cofins, nos seguintes termos:
(...)
A partir do advento da Lei 10.637/2002, no caso do PIS/Pasep, e da Lei n° 10.833/03,
no que se refere à Cofins, passam a coexistir dois regimes de tributação para as citadas
contribuições: regime cumulativo e regime não-cumulativo, sendo que permanecem
sujeitas exclusivamente à sistemática da incidência cumulativa prevista na Lei
9.718/98, as entidades mencionadas nos § 6°, 8° e 9° do seu art. 3°.
O contribuinte recebeu ao longo dos anos-calendário 2007 e 2008, valores declarados
como ressarcimento efetuado pelas demais empresas do conglomerado que utilizaram a
estrutura comum do Banco. Conforme resposta do contribuinte às fls. 27/28, os custos
da estrutura em comum, centralizados numa das empresas, são rateados com as
demais. A formalização jurídica do rateio é feita através de instrumento contratual
denominado Convênio de Rateio de Custos Comuns (CRCC).
Segundo Alberto Xavier', os contratos de compartilhamentos de custos são contratos
inominados celebrados entre duas ou mais empresas (via de regra integradas num
mesmo grupo econômico) pelo qual uma ou mais empresas ("comparticipantes") se
obrigam a assumir uma quota-parte dos custos necessários à fruição de bens ou
direitos ou à realização de atividades do interesse comum de todos, sendo que os custos
inerentes a essa fruição ou exercício são incorridos apenas por uma (Centro de
Custos), à qual é exclusivamente imputável a obrigação do respectivo pagamento, por
ela realizado em nome próprio. Trata-se de atividades consistentes em atividades-meio
de uma dada empresa, não constitutivas do seu objeto social, mas de que os
comparticipantes pretendem beneficiar.
Os valores recebidos a título de ressarcimento de custos e despesas arcados por uma
centralizadora em beneficio de demais empresas, quando relacionados à sua atividade
operacional configura-se como prestação de serviços, tendo em vista que ela recebe
pelo desenvolvimento de sua atividade-fim.
Ainda neste sentido, a doutrinal de Alberto Xavier traz urna explanação detalhada
acerca de atividade-fim e atividade-meio, em uma abordagem comparativa dos
contratos de compartilhamento de custos e os contratos de prestação de serviços
intragrupo:
Nos contratos de compartilhamento de custos não há um verdadeiro contrato de
prestação de serviços, pois o fim ou a causa que anima a vontade das partes não é a
execução de serviços, mas a obtenção de economias de escala, pela mera repartição de
custos das atividades-meio que são exercidas pelo Centro de Custos, mas que os
comparticipantes pretendem utilizar como serviços próprios (serviços internos ou "in-
house services"), embora comuns.
A profissionalização que ocorre nos contratos de prestação de serviços intragrupo
consiste precisamente em converter as atividades-meio (no modelo de contrato de
compartilhamento de custos) em atividades-fim, arvoradas em objeto social da
empresa prestadora, a serem exercidas profissionalmente, mediante relações
bilaterais com diversas empresas do grupo, que passam a ser concebidas não como
co-titulares de uma estrutura comum, mas como clientes, em cujo interesse exclusivo
os serviços são prestados.
[...]
Neste modelo contratual, os pagamentos efetuados ao Central não revestem natureza
contributiva da comparticipação nos custos, mas sim natureza sinalagmática,
contraprestacional de preço de prestação de serviços, de que os custos da estrutura
Fl. 629
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 9303-000.157 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721361/2011-10

são meros componentes, natureza essa que não é perdida na hipótese de o preto ser
estritamente calculado para cobrir o custo, sem margem de lucro ("markup).
Ou seja, ainda que o preço cobrado seja tão somente com custos decorrentes da
manutenção da estrutura de pessoal e operacional mantida pela centralizadora, a
receita foi obtida em decorrência da disponibilizacão de tais recursos (humanos e
materiais) a outras empresas do mesmo grupo.
Temos, então, que a base de cálculo das contribuições corresponde à totalidade do
faturamento do sujeito passivo, integrando-o o valor contabilizado como recuperação
de custos e despesas que ela teve no desempenho de atividades que faz parte do seu
objeto social. Neste caso, o montante ressarcido é receita da empresa centralizadora,
porque está relacionada a atividade-fim da sociedade,
E neste contexto, se inserem até mesmo as atividades prestadas pelos departamentos
administrativos como jurídico, marketing e auditoria, urna vez que estes são colocados
a disposição de outras empresas do conglomerado e trabalham em cooperação para
atingir o objeto fim das sociedades. Neste caso, tais atividades passam á ser acrescidas
àquelas já desenvolvidas pela centralizadora.
Neste sentido são as lições de Hiromi Higuchi(3) e outros, abaixo transcritas:
'Muitas empresas estão contabilizando incorretamente, como recuperação de despesas
ou custos, as receitas de prestação de serviços para outras empresas do mesmo grupo.
Assim, o departamento jurídico ou o centro de processamento de dados estão em uma
empresa e prestam serviços para outras empresas do grupo. As despesas e os custos
desses departamentos são rateados para as demais empresas do grupo mediante
emissão de notas de débitos.
A nota de débito não é um documento idôneo para aquela finalidade. A nota de débito
somente deve ser utilizada para transferir pagamento feito por uma empresa em nome
da outra.
Assim, se a empresa A paga salários de funcionários registrados na empresa B , a
empresa A poderá emitir nota de débito para transferir o valor pago. O mesmo
acontece quando uma empresa paga duplicata sacada contra outra empresa.
No caso de rateio de despesas ou custos, por exemplo, do departamento jurídico, entre
várias empresas do mesmo grupo, o documento idôneo é a nota fiscal ou fatura de
serviço. O valor da operação deve ser escriturado como receita operacional, com
incidência das contribuições para o PIS/PASEP e COFINS assim como do ISS, e não
como recuperação de despesas e custos.
Aliado ao acima exposto, as exclusões legisladas pelo §6° do art. 2° da Lei 9.718/98
não abarcam o recebimento ou recuperação de despesa mediante rateio.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) se manifestou em diversas
oportunidades, por meio de Soluções de Consulta (SC), acerca das repercussões
tributárias advindas do rateio de despesas compartilhadas na base de calculo do
PIS/Pasep e da Cofins, tanto no regime cumulativo, como no não-cumulativo, conforme
extratos de emendas a seguir:
"Solução de Consulta No59 de 2005
Assunto: Contribuição para o PIS / Pasep
PIS NÃO-CUMULATIVO.
BASE DE CÁLCULO. REEMBOLSO DE DESPESAS.
Para fins de apuração do PIS / Pasep não-cumulativo, integra a base de cálculo toda e
qualquer receita auferida pela pessoa jurídica, ainda que referente ao reembolso de
custos e despesas pela contratante do serviço. Na apuração do crédito a ser deduzido
dessa contribuição, serão considerados os custos e despesas efetuados pela consulente,
desde que enquadrados nas hipóteses definidas na legislação de regência.
Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 9303-000.157 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721361/2011-10

Dispositivos Legais: Lei no 10.637, de 2002, art. 3o; Lei no 10.684, de 2003, art. 25; Lei
e 10.833, de 2003, art. 16, parágrafo único; Lei no 10.865, de 2004, artgs. 15, 37 e 53;
IN SRF no 247, de 2002 e IN SRF no 358, de 2003.”
(...)
4. Dos FATOS
Conforme Demonstrações Contábeis publicadas no Diário Oficial em 25 de março de
2009 (fls. 06), a fiscalizada recebeu valores em virtude de Rateio de Custos Comuns
do Banco baú na ordem de R$ 1.323.772 (Um bilhão, trezentos e vinte três milhões,
setecentos e dois mil reais) no ano de 2007 e R$ 2.077.986 (Dois bilhões, setenta e sete
milhões, novecentos e oitenta e seis mil reais) no ano de 2008.
O ltaú Unibanco SA foi intimado a apresentar o detalhamento dos valores, indicando a
conta contábil utilizada no lançamento. O contribuinte informa que a formalização do
rateio se dá por meio de instrumento contratual, o Convênio de Rateio de Custos
Comuns, e encaminha Demonstração do Resultado Analítico (fls. 36 a 40), detalhando
os lançamentos contábeis realizados na conta COSIF 8.1.7.33.004 Despesa de
Pessoal/Proventos Convênio de Rateio de Custo Comum, com subcontas internas
referentes a cada convênio firmado com empresas do grupo.
No mesmo documento informa que há diferença de valor entre o publicado em notas
explicativas e o valor contábil escriturado, sendo correto o valor contábil apresentado
(fls. 27).
Conforme previsto no COSIF, a conta 8.1.7.33.004 tem como função registrar o valor
dos proventos de pessoal efetivamente utilizado na execução dos serviços da
instituição, que constituam custo efetivo no período.
Intimado a esclarecer se toda verba rateada referia-se a despesas com pessoal, o
mesmo informa às fls. 45, que o valor rateado compreende diversos custos das
atividades compartilhadas, dentre eles os referentes a recursos humanos e materiais.
Explica, ainda, que a razão dos valores recebidos a titulo do Convênio de Rateio de
Custos Comuns serem contabilizados a crédito da conta de despesa de pessoal é o de
que, sob o ponto de vista operacional, seria a única conta contábil do COSIF capaz de
suportar tais registros. Informa, ainda, que os valores são calculados por um sistema
de custeio onde os custos (diretos e indiretos) são agrupados por atividade.
Transcrevemos, abaixo, parte dos esclarecimentos prestados peta fiscalizada acerca do
sistema de custeio (fls.44/45):
"Com base nas informações geradas por esse Sistema de Custeio, as atividades são
agrupadas de forma a gerar relatórios gerenciar que auxiliam o corpo executivo na
condução dos negócios do conglomerado Itaú Unibanco.
[...]
Para a geração desses relatórios são utilizados diversos sistemas, entre os quais
podemos citar o Sistema C7 — Sistema de Gestão de Custos, que consolida as
informações para alocação das despesas das diversas empresas do conglomerado e que
acumula mais de 7 milhões de lançamentos, o sistema SAS — Custo de Produto que
efetua os cálculos de alocação de custos das atividades às transações de Produtos e
respectivos Canais de Comercialização e o Sistema G 1Gestão de Operações, que
processa as informações de volumetria por cliente e as transações de produtos, as
quais servem de insumo para todos estes cálculos.
O Sistema de custeio, que é um dos mais complexos e completos do processo de
geração de informação, é base para extração de informações sobre quais atividades e o
quanto dessas atividades são realizadas de forma compartilhada com outras empresas
do Conglomerado, sendo possível mensurar e apurar os valores a serem ressarcidos a
titulo do convênio de Rateio de Custos Comuns. f.. }
No sistema de custeio o foco da informarão é o custo gerado por cada atividade
desenvolvida ou realizada e como combinar tais atividades de modo a gerar a
Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 9303-000.157 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721361/2011-10

informação (relatórios gerenciais acima descritos) necessária para condução dos
negócios do conglomerado."
Por fim, apresenta relatório produzido com informações provenientes dos sistemas C7,
SAS, G 1, bem como outros sistemas, com o detalhamento mensal dos custos às fls.
57/58. O relatório segrega os valores mensais por origem de custo, a qual a fiscalizada
denomina de área de auditoria, área de crédito ao consumidor, caixas eletrônicos, etc.
A diferença de valor entre o relatório do sistema de custeio, citado no parágrafo
anterior, e o valor contabilizado às fls. 37 e 39, segundo esclarecimentos do
contribuinte às fls. 45, ocorre devido a sistemática de apuração e liquidação adotados
contratualmente. A liquidação financeira ocorre mensalmente a cada dia 27 em valor
provisório. O valor pago provisoriamente e o efetivamente apurado no mês de
referência são acertados no mês subseqüente. Diante disto, quando da apuração da
base de cálculo das contribuições demonstrada nas planilhas de fls. 215 a 218, o
devido acerto do "provisório x contabilizado" também foi efetuado na devida
proporção.
Considerando a necessidade de identificação da natureza da despesa, o contribuinte foi
orientado a informar a composição dos valores de cada área. Atendendo a solicitação,
o mesmo apresenta planilha indicando as principais funções e atividades desenvolvidas
pelo Itaú Unibanco SA (fls. 61/62 e 129) em cada área.
Com relação aos Convênios de Rateio de Custos Comuns, a fiscalizada apresenta
documentação referente a quatro empresas (fls. 76/77 e 123 a 128), esclarecendo que o
teor do contrato para demais indicadas nas subcontas internas da conta COSIF
8.1.7.33.004 é idêntico, obedecendo o modelo previsto em documento interno do Banco
a Circular Normativa Permanente HF26 de fls. 78 a 84.
O contribuinte declara, em sua resposta às fls. 136, que as atividades desenvolvidas
foram prestadas por funcionários do Itaú Unibanco SA e também por terceiros,
apresentando às fls. 138/139 e 143/144, relatório detalhado, onde segrega valores
referentes a recursos humanos, materiais e serviços prestados por terceiros.
Intimado a informar se os recursos de materiais indicados em suas planilhas se
correlacionavam com as atividades de recursos humanos, sendo seu emprego
indispensável ou utilizado na realização destas, o contribuinte informa às fls. 149 que
os mesmos são intrínsecos às atividades prestadas pelos funcionários do Itaú
Unibanco SA.
O contribuinte alega às fls. 66 que não há prestação de serviço, e, por isso, os valores
recebidos em virtude do uso compartilhado da estrutura comum não foram integrados à
base de cálculo da Cofins e do Pis. Acrescenta, ainda, que pelo mesmo motivo, também
não há emissão de nota fiscal ou nota de débito pelos serviços prestados.
No entanto, conforme podemos observar nas planilhas de 138/139 e 143/144, as
principais funções desenvolvidas são o desenvolvimento, operação e gestão: de
produtos ofertados, dos canais de vendas, de títulos e valores mobiliários. Nas
atividades prestadas constam: controle de carteira, controle de crédito e cobrança,
suporte a clientes, suporte operacional/jurídico. Ou seja, todas essas, atividades
intrínsecas a um banco comercial, o que caracteriza, desta forma, a prestação de
serviços pelo Itaú Unibanco SA às demais empresas do grupo.
Resta claro que houve a utilização efetiva de funcionários e da estrutura operacional
do ltaú Unibanco S.A no desenvolvimento das diversas atividades, utilizando-se da
força de trabalho, equipamentos e materiais para prestação do serviço ou que para
que algum dos serviços necessários às atividades das empresas de seu conglomerado
fosse colocado à disposição delas.
Logo, as atividades descritas pela fiscalizada, cujo custo foi rateado com as demais
empresas do conglomerado, são, na verdade, atividades executadas pelo Itaú
Unibanco SA em favor das empresas do grupo.
5. DAS INFRAÇÕES APURADAS
Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 9303-000.157 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721361/2011-10

5.1 FALTA DE DECLARAÇÃO/RECOLHIMENTO DO PIS E
DA COFINS
Conforme detalhado no item 4, a atividade prestada pela fiscalizada configura-se em
prestação de serviços às demais empresas do conglomerado, de modo que o resultado
dessa prestação deve fazer parte da receita bruta do contribuinte, com implicação no
valor devido da Contribuição para o P1S/Pasep e da Cofins, tributos cuja base de
cálculo é o total do faturamento.
Diante disto, lançamos de oficio o crédito tributário nos meses e valores constantes
nas planilhas de fls. 215 a 218.
Salientamos que os valores ressarcidos que tiveram origem em despesas com
contratação de terceiros foram expurgados da apuração, tendo sido considerado
somente as atividades em que houve a utilização efetiva de funcionários e da
estrutura operacional do Itaú Unibano SA.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do acima exposto, lavramos os autos de infração de PIS e COFINS.
Fazem parte da fundamentação jurídica do lançamento tributário todos os elementos
citados neste Termo de Verificação e no Auto de Infração anexo.
O presente TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL será parte integrante dos autos de
infração: PIS e COFINS.
A presente fiscalização restringiu-se ao roteiro determinado no MPF n°
08166002011.000639 com bases nas normas de fiscalizações aprovadas pela
Coordenação Geral de Sistema de Fiscalização, observada a legislação pertinente. As
apurações foram efetivadas à vista dos elementos de aferição de que pudemos dispor.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Nacional proceder a ulteriores verificações, e
cobrar o que devido for, mediante a execução de programas com objetivos diversos, ou
mesmo que relacionados ao programa aqui mencionado, em decorrência de fatos e
circunstâncias não conhecidas nesta oportunidade, permitindo continuidade da ação
fiscal, inclusive sobre o exercício ora fiscalizado.
Não constituindo, desta forma, atestado de inexistência de outras ou infrações
materiais ou formais à legislação tributária, certidão de idoneidade no cumprimento de
obrigações tributárias principais ou acessórias, prova da quitação de débitos
tributários ou qualquer atestado que possa eximir o contribuinte de suas
responsabilidades fiscais.”
Reconhecendo expressamente que as impugnações oportunamente apresentadas
atendiam aos requisitos de admissibilidade, a r. decisão (constante de arquivo em PDF
sem numeração de páginas do processo físico) da 10a Turma da DRJ de São Paulo SP,
houve por bem manter os lançamentos originais de Contribuições de COFINS e de PIS,
aos fundamentos sintetizados em sua ementa nos seguintes termos:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
BASE DE CÁLCULO. RATEIO DE DESPESAS. EMPRESAS LIGADAS.
Os valores recebidos de empresas ligadas em virtude do uso compartilhado de serviços
operacionais e administrativos representam receitas de serviços e integram a base de
cálculo da COFINS.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
BASE DE CÁLCULO. RATEIO DE DESPESAS. EMPRESAS LIGADAS.
Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 9303-000.157 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721361/2011-10

Os valores recebidos de empresas ligadas em virtude do uso compartilhado de serviços
operacionais e administrativos representam receitas de serviços e integram a base de
cálculo da contribuição ao PIS.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, decorrente de
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é
regular a incidência dos juros de mora a partir de seu vencimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Nas razões de Recurso Voluntário (constante de arquivo em PDF sem numeração de
páginas do processo físico) oportunamente apresentado, a ora Recorrente sustenta a
insubsistência da r. decisão e dos lançamentos por ela mantidos, tendo em vista: a)
preliminarmente a nulidade da decisão de 1a instancia que, julgando indiferente tratar-
se de atividade fim teria se afastado da fundamentação do lançamento,
desconsiderando a prova de que os serviços rateados não são atividade fim da
Recorrente; b) no mérito argumenta que o rateio de custos não é prestação de serviços,
mas sim recuperação de custos ou despesas que não resulta da exploração de atividade
correspondente ao seu objeto social e, portanto não configura receita tributável pelas
contribuições; c) que o prestador de serviços explora seu objeto social, o que inocorre
no rateio de estrutura comum, no qual as conveniadas partilham o custo de atividades
que são insumos para a exploração do objeto social de cada uma delas, razão pela qual
em contratos de compartilhamento de custos e despesas, pelos quais não se remunera
atividade econômica através de preço ou faturamento, mas apenas se ressarcem ou
reembolsam custos e despesas incorridos, sem qualquer adição de margem de lucro; d)
que os serviços de contabilidade, o jurídico, a auditoria, as áreas de controles, de
processamento etc. são meios e não fins na atividade bancária enquanto a atividade
bancária é que é a atividade-fim dos bancos; e) que se o rateio de custos comuns, como
visto, é mero ressarcimento, não configurando receita da sociedade, os valores
recebidos a esse título não devem compor a base de cálculo das contribuições que
corresponde ao faturamento, assim entendido como a receita bruta da pessoa jurídica;
f) o Fisco não poderá exigir juros de mora sobre o valor da multa de oficio, os quais
foram mantidos pelo acórdão recorrido.
A 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção do CARF deu provimento ao
recurso voluntário, nos termos do Acórdão no 3402-001.912, de 27 de setembro de 2012, cuja
ementa abaixo reproduzo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Período de apuração: 30/01/2007 a 31/12/2008
COFINS/PIS HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA EMPRESA CONTROLADORA DESPESAS POR
SERVIÇOS COMPARTILHADOS.
Os serviços compartilhados (nas áreas de auditoria, consultoria jurídica e contencioso judicial,
contabilidade/financeira, marketing, recursos operacionais de sistema de computadores e recursos
humanos) prestados (in-house ou intragrupo) pela controladora exclusivamente às empresas
controladas do mesmo grupo empresarial, por serem prestados sem finalidade lucrativa e não se
inserirem no objeto do social ou no “comercium” da controladora, que carece de habilitação para
sua prestação a terceiros alheios ao grupo empresarial (registros da controladora na OAB, CRC,
CRA, etc), não se inserem nos núcleos da materialidade da hipótese de incidência, quer do ISS,
quer das contribuições do PIS e da COFINS.
COFINS/PIS BASE DE CÁLCULO EXCLUSÃO REEMBOLSO OU RESSARCIMENTO DE
DESPESAS POR SERVIÇOS COMPARTILHADOS.
Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 9303-000.157 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721361/2011-10

As quantias recebidas pela controladora a título de reembolso ou ressarcimento, por despesas com
serviços compartilhados sem qualquer margem de lucro ou finalidade lucrativa, não se inserem no
conceito de faturamento ou receita bruta decorrente da exploração da venda de serviços ou de
quaisquer outras receitas tributáveis pelas contribuições doo PIS e da COFINS, seja porque se
encontram fora do objeto das atividades institucionais (atividade-fim) da controladora, seja
porque não representam entradas de receitas novas oriundas do exercício da atividade
empresarial, vez que se destinam apenas à justa reposição de seu patrimônio, reduzido ou
diminuído em razão de gastos efetivados em proveito da controlada.
A Fazenda Nacional interpôs recurso especial, onde suscita divergência entre o
julgado e o Acórdão no 204-00.311, quanto à incidência do PIS e da Cofins sobre quantias
recebidas pela controladora a título de reembolso ou ressarcimento por despesas com serviços
compartilhados.
O recurso especial foi admitido e o Sujeito Passivo apresentou contrarrazões.
O processo foi sorteado a este relator nos termos do RICARF.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo. Houve prequestionamento. Quanto à divergência
jurisprudencial, cabem algumas considerações.
O recurso especial da Fazenda Nacional teve seguimento tendo por base
divergência jurisprudencial com o Acórdão no 204-00311.
O despacho de admissibilidade assim se pronunciou:
Visando comprovar o dissenso foi apresentado, como paradigma, o Acórdão 204-00.311
(cópia ora juntada aos autos), que possui a seguinte ementa, transcrita na parte de
interesse ao presente exame:
“PIS. BASE DE CÁLCULO. Constituem receita de prestação de serviços, tributáveis
pela Contribuição para o PIS, os valores recebidos de outras empresas do mesmo grupo
em contraprestação pela realização, na recebedora, de atividades comuns a todas as
empresas do grupo”
Recurso a que nega provimento.
A configuração da divergência, no caso, centra-se em definir se os valores recebidos de
outras empresas do mesmo grupo, pela prestação de serviços comuns, é ou não tributado
pelas contribuições. Merece transcrição os seguintes excertos da decisão recorrida, para
identificar o entendimento adotado pelo colegiado:
“A expressão “faturamento”, utilizada na norma padrão de incidência do texto
constitucional, já estaria de plano a evidenciar a não incidência das referidas
contribuições sobre as verbas recebidas a título de reembolso ou ressarcimento, eis que,
consubstanciando ingressos resultantes da venda de bens e serviços na exploração das
atividades institucionais inseridas no objeto social da pessoa jurídica, o faturamento da
instituição financeira obviamente não se confunde nem poderia abranger os ingressos
decorrentes da justa reposição do patrimônio reduzido ou diminuído em razão de gastos
efetivados em proveito da controlada. (...) Ora, o reembolso ou ressarcimento efetivados
pelas controladas à controladora sem qualquer margem de lucro (Markup), nada
acrescentam ao patrimônio da controladora, mas se destinam à justa reposição de seu
patrimônio, reduzido ou diminuído em razão de gastos efetivados em proveito da
controlada, e que portanto comportam restituição, donde resulta que as importâncias a
Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 9303-000.157 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721361/2011-10

esses títulos recebidas (reembolso ou ressarcimento), se encontram fora das fronteiras
semânticas do arquétipo constitucional de receita.”
Por sua vez, vejamos o entendimento adotado pelo colegiado no caso do paradigma:
“A matéria controvertida diz respeito ao tratamento contábil a ser aplicado aos valores
recebidos por uma empresa integrante de um determinado grupo econômico, em
decorrência de atividades que são nela centralizada, mas atendem a todas as empresas
integrantes do mesmo grupo. Assim, por exemplo, determinada empresa realiza as
atividades contábeis de todo o grupo, sendo recompensada pelas demais
proporcionalmente aos gastos incorridos pela primeira.
(...)
De fato, a empresa que realiza a atividade centralizada está, indubitavelmente, prestando
um serviço à outra empresa do grupo. E tanto é assim que, se não fosse por ela prestado,
teria de ser contratado a terceiros ou realizado pela própria empresa E o serviço consiste
exatamente naquela atividade que a primeira executa: contabilidade, refeitório, etc.
(...)
E de forma taxativa estabelece a Norma Técnica NBT 10, subitem 10.16, aprovada pela
Resolução CFC n° 922, de 13 de dezembro de 2001, que, embora aborde as subvenções
e doações, deixa claro que, haja ou não contraprestação por parte da entidade
recebedora, cabe o registro contábil como receita.”
Entendo que o confronto das decisões comprova a divergência. No acórdão recorrido foi
afastada a incidência das contribuições sobre os valores recebidos a título de reembolso
ou ressarcimento por despesas com serviços compartilhados. Entendeu o colegiado que
tais valores não se configuram como faturamento ou receita da empresa do grupo que
prestou os serviços comuns a outras empresas do mesmo grupo.
Discordo dos motivos determinantes para o seguimento do recurso com base na
divergência entre o acordão recorrido e o de no 204-00311.
No acórdão recorrido, o sujeito passivo é uma instituição financeira com todas as
suas peculiaridades. No acórdão no 204-00311 – paradigma analisado – é uma sociedade
industrial.
A questão a ser resolvida na presente lide está diretamente relacionada às
atividades exercidas pela controladora e pelas controladas. Pois o que se quer definir é se os
serviços prestados pela controladora à controladas devem ser tributados pelo PIS e pela Cofins.
Sabemos que as atividades que compõem o conceito de faturamento das
instituições financeiras não são as mesmas das sociedades industriais.
Ao cotejar o acórdão recorrido com o paradigma no 204-00311, único analisado
pelo então Presidente em exercício da 4a Câmara da 3a Seção do CARF, resta evidente a falta de
similitude fática entre eles.
Como se vê, a decisão paragonada labora a partir de circunstâncias fáticas
distintas das que se apresentam na lide em julgamento. Em se tratando de espécies díspares nos
fatos embasadores da questão jurídica, não há como se estabelecer comparação e deduzir
divergência.
Assim, por se debruçarem sobre circunstâncias fáticas distintas, entendo
impossível deduzir divergência entre o acórdão recorrido e o de no 204-00311.
Não obstante, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou, também, como
paradigma o Acórdão no 204-00548. Ocorre, que não houve a análise de eventual divergência
entre o acórdão recorrido e o acima citado.
Fl. 636
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 9303-000.157 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721361/2011-10

Frise-se que, por ordem regimental, cabe ao Presidente da Câmara que proferiu o
acórdão em recurso voluntário se manifestar primeiramente sobre a existência ou não dos
pressupostos processuais do recurso especial – art. 119, § 1o, do RICARF.
Ademais, não se pode perder de perspectiva que a apreciação completa do caso
por este Colegiado, neste momento, abalaria o amplo direito de defesa do recorrente que tem a
prerrogativa de exercê-lo em todas as instâncias cabíveis, sem qualquer indevida supressão.
Como o amplo direito de defesa deve ser obviamente preservado, devem ser preservadas todas as
instâncias previstas.
Diante do quadro traçado, voto por devolver os autos à 4a Câmara da Terceira
Seção do CARF para complemento do exame de admissibilidade em relação ao segundo
paradigma apresentado, tendo em conta que o colegiado deliberou por rechaçar o primeiro
paradigma invocado pela Fazenda Nacional, o único que foi objeto de efetivo exame
monocrático.
É como voto.
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 637
DF CARF MF
Original